Tribunal: TJDFT
Processo: 0731738-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OPERADORA E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA. ASTREINTES. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame:
1. Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de conhecimento para determinar a reativação do plano de saúde da autora, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 por descumprimento. A agravante alega ilegitimidade passiva, por ser administradora e não operadora do plano de saúde, a qual seria a responsável pela rescisão unilateral do plano de saúde (Amil). Defende que a multa cominatória é desproporcional e carece de limitação temporal.
II. Questão em discussão:
2. In casu, discute-se: (i) se estão presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência deferida na origem; (ii) se a administradora de plano de saúde possui legitimidade passiva para o processo, diante da alegação de responsabilidade exclusiva da operadora; (iii) se a multa cominatória fixada é desproporcional, devendo ser minorada ou ter limite temporal estabelecido.
III. Razões de decidir
3. Conforme a Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, incluindo aqueles administrados por terceiros, exceto entidades de autogestão.
4. O entendimento jurisprudencial majoritário, tanto desta Corte como do Superior Tribunal de Justiça, é de que existe responsabilidade solidária entre operadora e administradora, ambas inseridas na cadeia de consumo e, portanto, consideradas fornecedoras perante o consumidor.
5. A multa cominatória imposta inicialmente, sem limitação temporal, mostra-se desproporcional ao objetivo de compelir o cumprimento da ordem judicial. Nos termos do art. 537 do CPC, a multa deve ser adequada de modo a não ensejar enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese: 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A administradora e a operadora de plano de saúde, por estarem inseridas na mesma cadeia de consumo, possuem responsabilidade solidária para o cumprimento das obrigações contratuais perante o consumidor. 2. A multa cominatória imposta deve ser proporcional e com limitação temporal, a fim de evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 537; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.836.912/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 12/11/2020; TJDFT, Acórdão 1905029, 07168022620248070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 08/08/2024, DJE de 21/08/2024.